Tribunal: TCU
Processo: 023.751/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 201/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e" , do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado nos termos da peça 155, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acórdão 5706/2020-TCU/Seproc (peça 101), por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo estipulado no subitem 9.1.2. do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , e em dar ciência ao requerente. 1. Processo TC- Processo 023.751/2018-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira Junior (XXX.206.630-XX); Alexandre Lucas Alves (XXX.441.246-XX); Humberto de Azevedo Viana Filho (XXX.315.454-XX); Renato Newton Ramlow (XXX.168.419-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.